Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707132-43.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERICK SANTOS BARROS, ITALO ROMELL DE SOUSA CARVALHO EMBARGADO: ITALO ROMELL DE SOUSA CARVALHO, ERICK SANTOS BARROS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de suspensão do feito, formulado pelo embargante Erick Santos Barros, sob o fundamento de que há pendência de julgamento de agravo interno interposto em mandado de segurança que trata do mesmo objeto da presente demanda. Verifica-se que nos presentes autos estão pendentes de julgamento os embargos de declaração em face do acórdão de ID 72694741. Ressalta-se que o mandado de segurança e a presente ação tramitam por vias processuais autônomas e distintas, não havendo, no caso, previsão para suspensão do feito com base em pendência de recurso em processo diverso, ainda que verse sobre matéria correlata. Ademais, o mandado de segurança possui natureza mandamental e caráter excepcional, não se confundindo com a via ordinária. A interposição de agravo interno naquele feito, portanto, não constitui causa legal de suspensão deste processo, nos termos do art. 313 do CPC. Não há, também, demonstração de risco de decisões conflitantes que justifique, por si só, a suspensão do presente feito, sendo possível a coexistência das vias eleitas, desde que respeitados os limites e efeitos próprios de cada uma. Assim, indefiro o pedido de suspensão do processo. Aguarde-se a sessão designada para o dia 07/08/2025. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito